Tribunal: TJMT
Processo: 1007928-07.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, o impetrante sustenta que Rosângela Vieira de Jesus, reclusa desde 28.5.2019 por força de condenação à pena de 9 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado, vem sofrendo constrangimento ilegal desde que o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder-MT deixou de lhe conceder a benesse prisão domiciliar.
Em linhas gerais, invoca o HIV (vírus da imunodeficiência humana) que acomete a paciente, a superpopulação carcerária, a necessidade de isolamento social e a falta de utilização de equipamentos de proteção adequados pelos agentes penitenciários para externar o receio de que ela contraia o COVID-19 caso seja mantida em cárcere durante o período da pandemia.
Desta forma, embasando-se na Recomendação no. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, pleiteia a concessão da ordem, em liminar, para que a paciente seja agraciada com o benefício da prisão domiciliar, confirmando-se a tutela de urgência no mérito (ID 38990454).
Infere-se dos autos que em atendimento à Recomendação no. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, editada após o advento da pandemia do COVID-19, a autoridade judiciária reavaliou o executivo de pena que tramita em desfavor da paciente, mas manteve o cumprimento da reprimenda em regime fechado.
Por outro lado, anote-se que embora o Conselho Nacional de Justiça tenha recomendado que os Tribunais e Juízes de todo país adotem medidas visando prevenir a propagação de infecção decorrente do COVID-19 em espaços de confinamento, isso não implica em automática concessão de liberdade mediante condições.
Feitas essas elucidações e atento aos argumentos lançados no writ, observa-se que o cenário posto nos autos não parece padecer da alegada inidoneidade de fundamentação do título judicial atacado, sobretudo porque a preocupação em contrair o COVID-19 não é exclusiva da paciente ou das pessoas que estão encarceradas, mas de todos os terráqueos que tiveram as rotinas, as relações de trabalho e interpessoais e a mobilidade de ir e vir abruptamente alteradas e/ou reduzidas desde a instalação da pandemia.
Nesse desencadeamento de ideias, a recomendação de isolamento social não traduz argumento forte o bastante para que a pena em regime fechado imposta a paciente seja substituída por prisão domiciliar, principalmente quando se tem em mente que a natureza hedionda de um dos três crimes imputados a ela (Tráfico de Entorpecentes, Associação para o Tráfico e Corrupção de Menores) e a notícia de que, enquanto cumpria a pena em regime semiaberto, ela voltou a incidir nas mesmas práticas delitivas, gerando a regressão definitiva de regime.
Da mesma forma, vale ressaltar que na contramão do alegado no writ, a autoridade judiciária informou que as celas da Cadeia Pública em que a paciente está recolhida são frequentemente higienizadas com uma solução à base de água sanitária e os agentes penitenciários usam equipamentos de proteção individual adequados, refletindo o cuidado com que as autoridades públicas vêm tratando, dentro das possibilidades orçamentárias e sociais, as pessoas que estão cumprindo pena ou prisão preventiva no local.
Além do mais, cumpre salientar que o impetrante sequer trouxe elementos que comprovassem eventual proliferação do COVID-19 na unidade prisional ou a insuficiência das medidas até então adotadas pelas autoridades sanitárias para evitar a propagação no meio carcerário (restrição de visitas, reforço na higienização, utilização de equipamentos de proteção, aumento do horário de banho de sol etc.).
E se não fosse suficiente, ressalte-se que a paciente, em princípio, nem mesmo atende aos requisitos autorizadores da prisão domiciliar previstos na legislação de regência (art. 117, inc. II, da LEP) e muito menos às condições descritas pelo Conselho Nacional de Justiça, que recomenda o benefício apenas àqueles que cumprem pena em regime aberto ou semiaberto ou, embora presos, tenham sido diagnosticados com o vírus decorrente da COVID-19 (art. 5o, inc. III e IV, da Recomendação no. 62/2020).
Enfim, no quadro que se desenha, é de se notar, ao menos nesse juízo de cognição sumária, que a negativa do Juízo das Execuções Penais está amparada em fundamentos concretos, seja por não haver indicativos de população carcerária excedente ao dobro da sua capacidade, seja porque demonstradas, em contrapartida, a suficiência, a adequação e a presteza no tratamento médico disponibilizado a paciente.
Com efeito, partindo da premissa de que o ato acoimado de coator não parece carecer de fundamentação idônea ou padecer de qualquer outro vício, mostra-se inviável o atendimento à suplicada delineada nesta ação mandamental.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de abril de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator